Tribunal: TJES
Processo: 5008354-82.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008354-82.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: Em segredo de justiça

APELADO: ATHUS EMANUEL SOUZA DO AMARAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. REAVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO ATUAL DE RISCO. MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta visando ao restabelecimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas e posteriormente revogadas pelo Juízo
a quo
após reavaliação e consequente extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos concretos e atuais de risco capazes de justificar o restabelecimento das medidas protetivas de urgência anteriormente revogadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória e destinam-se à proteção da integridade física e psíquica da vítima, condicionando-se à existência de situação de risco, conforme orientação fixada pelo STJ no
Tema 1.249
.

4. A manutenção ou restabelecimento das medidas exige demonstração de risco atual e concreto, não bastando o receio subjetivo da vítima quando ausentes fatos novos que indiquem reiteração de violência ou ameaça.

5. A informação prestada pela própria ofendida, de que não houve novos episódios de violência, contato ou comportamento ameaçador do requerido desde a revogação, evidencia o esvaziamento da situação de risco.

6. A ausência de contemporaneidade dos fatos — mais de um ano e três meses sem notícias de novas condutas potencialmente lesivas — afasta a urgência necessária para restabelecer as medidas.

7. A preservação da revogação não impede que a vítima pleiteie novas medidas protetivas caso sobrevenha situação de risco devidamente demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O restabelecimento de medidas protetivas de urgência exige demonstração de risco atual e concreto, sendo insuficiente o receio subjetivo da vítima quando inexistem fatos novos após a revogação.

2. A ausência de contemporaneidade entre o pedido e a situação de risco inviabiliza a reativação de medidas protetivas já revogadas, sem prejuízo de nova concessão se surgirem elementos posteriores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (medidas protetivas de urgência).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249 (REsp 2.070.717-MG; REsp 2.070.857-MG; REsp 2.070.863-MG, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13.11.2024).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDILÉIA CONCEIÇÃO CUSTÓDIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos de requerimento de medidas protetivas em desfavor de
ATHUS EMANUEL SOUZA DO AMARAL
, revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas e julgou extinto o processo.

A apelante busca, em suas razões, o reestabelecimento das medidas protetivas de urgência, sustentando que o requerido continua a agir de modo ameaçador.

Manifestação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pugnando pela manutenção da revogação das medidas protetivas.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDILÉIA CONCEIÇÃO CUSTÓDIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos de requerimento de medidas protetivas em desfavor de
ATHUS EMANUEL SOUZA DO AMARAL
, revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas e julgou extinto o processo.

A apelante busca, em suas razões, o reestabelecimento das medidas protetivas de urgência, sustentando que o requerido continua a agir de modo ameaçador.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses da requerente.

Depreende-se dos autos que, em 10/11/2023, a requerente, ora apelante, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor do apelado, seu ex-companheiro, relatando que vivenciava situação de risco, tendo em vista que o apelado, após o fim do relacionamento entre as partes, ameaçava-lhe, sob o efeito de álcool e drogas.

Nesse ensejo, foram deferidas as medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato e, ainda, a vedação de que o apelado frequentasse os mesmos lugares que a ofendida.

Em 02/09/2024, após regular trâmite processual, as medidas protetivas de urgência foram reavaliadas e revogadas pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento de que não foram registrados elementos que indicassem a persistência da situação de risco anteriormente vivenciada pela apelante.

Impende destacar que, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as medidas protetivas de urgência, disciplinadas pela Lei nº 11.340/2006, possuem natureza inibitória, e visam a resguardar a integridade física e psíquica da vítima diante da existência de situação de perigo.

À ocasião do julgamento do Tema 1.249 da sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu algumas diretrizes para a modificação e a reavaliação de tais medidas. Nesse sentido:

1) As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua natureza jurídica não se subordina à existência atual ou vindoura de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

2)
A duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da duração de risco da mulher, razão pela qual deve ser fixada por prazo temporalmente indeterminado
.

3) Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito ou absolvição do acusado não origina necessariamente a extinção da medida protetiva de urgência. Máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

4)
Não se submete a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser avaliadas pelo magistrado de ofício ou a pedido do interessado quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A situação deve ser sempre precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.070.717-MG, REsp 2.070.857-MG, REsp 2.070.863-MG, Rel. para o acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/11/2024.

No caso dos autos, verifico que, consoante a decisão que revogou as medidas protetivas, a ofendida, “ao ser intimada pelo Oficial de Justiça, informou que não ocorreu novo episódio de violência e sequer manteve contato com o requerido.No entanto, afirmou que, em sua ótica, necessita da manutenção das medidas protetivas de urgência, pois tem receio de que o requerido volte a importuná-la”.

Todavia, em atenção aos elementos coligidos durante o curso processual, embora não desconheça que a vítima ainda se sente fragilizada pela situação e que sente medo do acusado, entendo que, hodiernamente, inexiste situação atual e concreta que justifique a concessão da medida protetiva em desfavor do apelado.

Cumpre salientar que a medida protetiva foi revogada há mais de um ano e três meses e, desde então, não há notícias de novos fatos que acarretem risco à apelante, de forma que tampouco se fazem presentes a contemporaneidade e a urgência necessárias para o reestabelecimento das medidas.

Ademais, não há impedimento para que, sobrevindo nova situação de risco, a vítima solicite a concessão de nova medida protetiva de urgência, de modo que, por ora, impõe-se é a preservação da decisão que as revogou.

Pelos argumentos delineados,
CONHEÇO
do recurso para

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.